Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709059-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE APARECIDO MACIEL EMBARGADO: DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Aparecido Maciel em face da r. decisão (ID 69765471) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que a Agravada Dalmar Empreendimentos Imobiliários Ltda. suspenda as obras civis no imóvel objeto dos autos até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil). Alega, em resumo, que a decisão restou omissa quanto ao início do prazo para o cumprimento da decisão, oportunidade em que defende que o razoável seria o cumprimento em 24h (vinte e quatro horas) da intimação. O Agravante reiterou os fundamentos dos embargos de declaração e informou o descumprimento da decisão ora impugnada (ID 69868109). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de ID 69868109, uma vez que as providências relativas ao alegado descumprimento da decisão ora embargada deverão ser requeridas ao d. juízo de origem. Quanto ao prazo para o cumprimento, a questão será examinada na presente decisão. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Com razão o embargante. Realmente, considerando que se afigura presente o periculum in mora com a continuidade das obras pela Agravada, dada a possibilidade de descaracterização do imóvel, em prejuízo ao resultado útil do processo, importante que não restem dúvidas quanto ao início do cumprimento da obrigação de abstenção. Portanto, a interrupção das obras e eventuais intervenções no imóvel objeto dos autos deverá ocorrer em até 48h (quarenta e oito horas) após a intimação da decisão. Assim, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para que o Agravado suspenda as obras civis no imóvel objeto dos autos, até o julgamento do mérito do recurso, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil). Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator